Tribunal: CARF
Processo: 36624.014151/2006-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36624.014151/2006-59
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.571 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIPASA S A CELULOSE E PAPEL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/07/2005
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento - DEBCAD 37.013.629-2 – para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados, incidentes sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.014151/2006-59
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.571 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014151/2006-59

remuneração a eles concedida a título de "ABONO" ou como COMPLEMENTO deste e as
remunerações pagas a título de "AUXÍLIO CRECHE", sem a devida comprovação de despesas.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 749/757.
Impugnado o lançamento às fls. 1055/1062, a DRP em São Paulo/SP julgou-o
procedente às fls. 1071/1082.
Apresentado recurso contra a decisão acima às fls. 1092/1128, a 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara, deu-lhe parcial provimento para excluir do lançamento o levantamento
referente a Auxílio Creche e determinar o recalculo da multa com base na redação dada pela lei
11.941/2009 ao artigo 35 da Lei 8.212/91, ou seja, multa de mora limitada ao percentual de 20%,
por meio do acórdão 2403-00.278 - fls. 1155/1181.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 1188/1201,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformada a decisão recorrida, a fim de que
a aplicação da norma mais benéfica resultasse do cotejo entre a do art. 35, II, da norma revogada
ou a do art. 35-A da Lei 8.212/91.
Em 16/5/11 - às fls. 1237/1241 - foi dado seguimento ao recurso da União para
que fosse rediscutida a matéria relativa à aplicação da mula mais benéfica em função das
alterações promovidas pela MP n 449, de 04.12.2008.
Do acórdão de Recurso Voluntário assim como do recurso interposto pela União,
foi dado ciência aos sucessores SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, FIBRIA CELULOSE
S/A e ASAPIR PRODUÇÃO FLORESTAL E COMÉRCIO LTDA, que interpuseram, as duas
primeiras, Recurso Especial às fls. 1627/1644 , propugnando pela reforma do acordão recorrido, a
fim de que fosse excluído do lançamento o levantamento referente ao ABONO.
Em 21/12/18, aqueles dois contribuinte apresentaram contrarrazões ao recurso da
União, às fls. 1769/1780, postulando pelo seu desprovimento, para que fosse mantido o acórdão
na parte recorrida.
Em 13/6/19 – às fls. 1848/1862 – foi negado seguimento ao recurso interposto por
Fibria Celulose S/A e Suzano e Celulose S/A, sucessores de Ripasa S/A Celulose e Papel.
Cientificado da negativa de seguimento, Suzano S/A, sucessora da Fibria, interpôs
Agravo às fls. 1876/1889, que foi rejeitado pela Presidente da CSRF às fls. 1966/1971.
O despacho de fls. 1987/1988 apresenta um bom resumo do trâmite deste
processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo recepcionado na PFN em 22/3/11 – fl.
1186 e recurso apresentado em 4/5/11 – fl. 1187). Preenchido os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida
a matéria relativa à aplicação da mula mais benéfica em função das alterações promovidas
pela MP n 449, de 04.12.2008.
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.571 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014151/2006-59

O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS E MULTA DE MORA - ALTERAÇÕES
DADAS PELA LEI 11.941/2009 - RECÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA -
ART. 106, II, C, CTN
Até a edição da Lei 11.941/2009, os acréscimos legais previdenciários eram distintos
dos demais tributos federais, conforme constavam dos arts. 34 e 35 da Lei 8.212/1991.
A Lei 11.941/2009 revogou o art. 34 da Lei 8.212/1991 (que tratava de juros
moratórios), alterou a redação do art. 35 (que versava sobre a multa de mora) e inseriu o
art. 35-A, para disciplinar a multa de ofício.
Visto que o artigo 106, II, c do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna,
impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para compará-la
com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91
(presente no crédito lançado neste processo) para determinação e prevalência da multa
de mora mais benéfica.
Ressalva-se a posição do Relator, vencida nesta Colenda Turma, na qual se deve
determinar o recálculo dos acréscimos legais na forma de juros de mora (com base no
art. 35, Lei 8.212/1991 c/c art. 61, § 3o Lei 9.430/1996 c/c art. 5o, § 3o Lei 9.430/1996) e
da multa de ofício (com base no art. 35-A, Lei 8.212/1991 c/c art. 44 Lei 9.430/1996),
com a prevalência dos acréscimos legais mais benéficos ao contribuinte.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, nas Preliminares, por unanimidade de votos em
reconhecer a decadência das competências até 09/2001, inclusive, com base no Art. 150,
§ 4o do CTN. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ivacir Julio de Souza, Cid
Marconi Gurgel de Souza e Marcelo Magalhães Peixoto. NO MÉRITO, por
unanimidade de votos, excluir do lançamento o levantamento referente a AUXÍLIO
CRECHE; e recalcular a multa de mora, com base na redação dada pela lei 11.941/2009
ao artigo 35 da Lei 8.212/91, com a prevalência da mais benéfica ao contribuinte.
O colegiado a quo vazou o entendimento de que a multa aplicada com espeque no
revogado artigo 35, II, da Lei 8.212/91 deveria ser comparada, para se aferir a mais benéfica, com
aquela prevista no artigo 35, do mesmo diploma, com a redação dada pela MP 449/2008, o que
acarretaria a sua limitação a 20%.
De sua vez, a União indicou com paradigmas demonstrativo da divergência, os
acórdãos de no 2301-00283 e 2401-00120.
No acórdão de no 2301-00283 assentou-se que:
A retroatividade benigna terá aplicação nas hipóteses de a situação gerada pelo
ordenamento novel ser mais benéfica que a anterior. In casu, para lançamento de ofício
a situação gerada por meio da Medida Provisória n ° 449 impõe a aplicação da multa
prevista no art 44 da Lei n ° 9.430, ou seja a multa seria de 75%. A multa moratória
prevista no art. 61 da Lei n ° 9.430 somente se aplica para casos de recolhimento não
incluídos em lançamento de ofício, o que não é o caso.
No mesmo sentido, no acórdão de no 2401-00120 entendeu-se que a comparação
deveria ser feita com o novel artigo 35-A
Com relação à solicitação da recorrente, para a aplicação do disposto na Medida
Provisória 449, relativamente à multa de mora, importa salientar que a referida MP,
além de alterar o art, .35 da Lei n° 8.212/1991, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte:
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.571 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014151/2006-59

[...]
Entretanto, se ocorreu o lançamento de ofício que é o presente caso, a multa devida
seria de 75%, superior ao índice previsto na antiga redação do art. 35 da Lei n°
8.212/1991, correspondente ao percentual devido após ciência do acórdão da segunda
instância.
Assim, não há como retroagir, ainda que se considere a multa moratória como penalidade, pois a
lei atual não é mais favorável ao contribuinte, pelo menos até essa instância.
Nesse rumo, diferentemente do que se teve no acórdão recorrido, onde se concluiu
pela comparação da multa lançada com aquela prevista no artigo 35, com a nova redação dada pela
MP 449/08, nos paradigmáticos, referido dispositivo foi afastado por se tratar de lançamento de
ofício, tal como aqui.
Voltando ao caso dos autos, cumpre destacar que da mesma ação fiscal resultou, além
do lançamento desta multa por descumprimento de obrigação principal, o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória a este associado, consoante se extrai do trecho a seguir
colacionado, retirado do relatório fiscal.
-Pelo fato de os valores lançados nos levantamentos citados no item 4.1 não terem sido
declarados em GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, foi emitido o Auto de Infração — A.I. no 37.014.918-1, nesta mesma data.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista nos também revogados §§ 4o, 5o e 6o do artigo 32 da Lei 8.212/91 e
comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, diferentemente do
pleiteado pela recorrente, ao final de seu recurso, no sentido de que a multa em tela fosse
comparada com a do novo artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE parcial
provimento para aplicar a Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.571 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.014151/2006-59

Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital